Tribunal: STF
Processo: AI 161864
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-02
Data de publicação: 2000-05-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA
APRECIAR PEDIDO DE ADMISSÃO DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL -- BNDES, EMPRESA PÚBLICA FEDERAL, COMO
ASSITENTE, EM CAUSA PROCESSADA PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO POR MEIO DE DESPACHO (ART. 544, §§ 3º E 4º, DO CPC).
Hipótese de competência da Justiça Federal, segundo
jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
Recurso de parte interessada que não resultou prejudicado
pelo simples fato de a irresignação do BNDES haver sido
intempestiva.
Agravo regimental desprovido.